Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-48.2025.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8001178-48.2025.8.05.0229 – Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Recorrente: Josenilton da Silva Santos Advogado: Dr. Cláudio Mário Santos Vilas Boas (OAB/BA: 22.952) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Karina da Silva Santos Origem: Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santo Antônio de Jesus Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003). IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, MANTENDO A SUA CUSTÓDIA CAUTELAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ELENCADAS NO ART. 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO, ADMITINDO-SE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, MAS NÃO INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO NÃO ELENCADA ENTRE AQUELAS QUE ADMITEM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NEM COM ELAS POSSUINDO RELAÇÃO QUE ADMITA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Josenilton da Silva Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar decretada nos autos da ação penal n.º 8001178-48.2025.8.05.0229. II – Extrai-se da denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 27 de abril de 2024, por volta de 01h00, a vítima JOSUÉ DE JESUS ROCHA foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública, mais precisamente na Avenida ACM, bairro São Benedito, Santo Antônio de Jesus - BA, vindo a óbito no local. Segundo o apurado, o denunciado, após uma discussão no ‘Bar do Sargento’, retirou-se do local, buscou uma arma de fogo em sua residência e retornou para atentar contra a vida da vítima. A motivação do crime foi uma discussão banal, caracterizando motivo fútil, e o autor utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendendo-a sem chance de reagir. [...]”. Em 28/04/2025, a defesa apresentou resposta à acusação ao tempo em que requereu a revogação da custódia cautelar do acusado (Id. 86325463). No dia 28/05/2025, após manifestação do Parquet, o Juiz singular proferiu a decisão de Id. 86325466, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Josenilton da Silva Santos. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Recorrente a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e constituição de núcleo familiar com filho menor. Aponta, ainda, a desnecessidade da medida extrema, afirmando que a manutenção da custódia cautelar carece de fundamentação idônea. Pugna, ao final, pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por “restrição processual menos gravosa, que permita o labor e sustento da prole”. IV – Não obstante as alegações formuladas pelo Recorrente, inviável o conhecimento do presente recurso. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de primeiro grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581, do Código de Processo Penal, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do referido dispositivo. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.042.905/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025. V – Nos termos do art. 581, inciso V, do CPP, caberá Recurso em Sentido Estrito da decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva (ou seja, quando o agente está solto e o Juiz nega o pedido de prisão) e da decisão que revoga a prisão preventiva, concede liberdade provisória ou relaxa a prisão em flagrante (situações em que a parte estava custodiada e é colocada em liberdade). No presente caso, o Recorrente interpôs o presente recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a sua segregação cautelar. Não há previsão legal de cabimento de Recurso em Sentido Estrito contra tal provimento jurisdicional. Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581, do CPP, que permita se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar decisão que indefere pedido de revogação de custódia cautelar. E, na esteira da jurisprudência do STJ, não é possível a aplicação de interpretação analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o Recurso em Sentido Estrito não deve ser conhecido. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. VII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001178-48.2025.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram, como Recorrente, Josenilton da Silva Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.